Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : ApCiv Processo n. : 0748281-34.2024.8.07.0000 Apelante : ROSIMERI COLSANI Apelado : BRB Banco de Brasília S.A. Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Cuida-se de petição protocolizada por ROSEMERI COLSANI (id. 70062633), a qual informa ter ciência da decisão que não conheceu do seu recurso de apelação (id. 69187618). Outrossim, afirma que não interporá recurso e requer a certificação do trânsito em julgado com o arquivamento dos autos. Segundo a Portaria GPR 130/2025, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No particular, não se está diante de matéria urgentíssima que requer a manifestação deste Tribunal em plantão judicial. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 23 de março de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial